Tribunal: STF
Processo: AI 550137
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À
   COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.